Tribunal: TJSP
Processo: 2017988-68.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-25

Ementa:
*Embargos de declaração – embargos à execução – indeferimento da gratuidade judiciária - empresa agravante em recuperação judicial – ausência de elementos e indícios favoráveis à concessão do benefício à pessoa jurídica - Súmula 481/STJ - por igual, inviável o diferimento do recolhimento das custas para o final do processo - agravo improvido - ausência de omissão, obscuridade ou contradição –

Ementa:
*Embargos de declaração – embargos à execução – indeferimento da gratuidade judiciária - empresa agravante em recuperação judicial – ausência de elementos e indícios favoráveis à concessão do benefício à pessoa jurídica - Súmula 481/STJ - por igual, inviável o diferimento do recolhimento das custas para o final do processo - agravo improvido - ausência de omissão, obscuridade ou contradição – embargos rejeitados.*